Tribunal: TJDFT
Processo: 0727633-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PLENO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DO DECRETO 11.302/2022. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DISCRICIONARIEDADE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. O acórdão embargado analisou, detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, inexistindo o vício apontado, sendo certo, ainda, que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de questões do julgado.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.